Tribunal: TJES
Processo: 5004572-33.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compromisso; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004572-33.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: JARY LOPES SOARES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE FILIAÇÃO A SINDICATO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo. Indefiro o pedido de efeito suspensivo em razão da ausência de requisitos para a concessão.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por JARY LOPES SOARES, em face da sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, afastando a condenação em danos morais e reconhecendo a existência do negócio jurídico supostamente contratado pela parte recorrente, concernente ao ato de filiação junto ao recorrido. Por via de consequência, entendeu por legal os descontos no benefício previdenciário do recorrente.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente os pedidos contidos na peça exordial.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Analisando os autos, entendo que assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

O recorrente Sindicato Nacional não comprovou que o recorrido celebrou, de forma inequívoca, o negócio jurídico contestado na lide, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC/2015). Ressalto que não há vídeos, áudios ou outros documentos que atestam a manifestação inequívoca de vontade. Ou seja, há somente um contrato assinado e que foi impugnado pelo recorrido.

Tenho que o dever de informação constitui direito amplo, que nem sempre se efetiva pela mera disponibilização do contrato. Logo, não há nos autos anuência inequívoca para os descontos, uma vez que a autorização ocorreu por pessoa idosa e hipossuficiente, onde sequer lhe foram repassadas informações claras.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

Observo, ainda, que sequer existe nos autos comprovação de que a parte recorrida tenha utilizado os supostos benefícios oferecidos pela recorrente, uma vez que o recorrente não trouxe nenhum relatório de utilização.

Caberia ao recorrente a demonstração da legalidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Assim, não há outro caminho a seguir senão a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes, ante a ausência de contrato.

Diante da não comprovação da contratação, entendo indevido os descontos efetuados no benefício da parte recorrida, razão pela qual tenho como cabível a restituição da quantia indevidamente debitada.

Desta forma, reconheço como abusiva a prática do recorrente que se prevalece da fraqueza ou ignorância do "filiado", tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe serviços oferecidos pela associação sem o seu consentimento.

Assim, tenho que os descontos no benefício previdenciário do recorrido em razão de filiação foram indevidos, ante a ausência de inequívoca autorização. Nesse sentido, não verifico que o recorrente tenha se desincumbido de seu encargo de comprovar a vontade livremente manifestada do recorrido em se associar àquela. Com efeito, entendo ser o caso de restituição das parcelas indevidamente descontadas, na forma estabelecida em sentença.

Desse modo, tem-se que o recorrido se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. O sindicato recorrente, o qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC , deixou de apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Dessa forma, a

reparação por danos extrapatrimoniais é cabível, em razão do dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência. A título de exemplo, vejam-se os recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS
. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA CONSTADA POR PERÍCIA.
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA VERIFICADA. ENTENDIMENTO DO STJ.
DANO MORAL. VERIFICAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ASSOCIADO À CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA QUE IMPLICA DANO MORAL PRESUMIDO.
VALOR FIXADO DE ACORDO COM O MÉTODO BIFÁSICO DO STJ. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE OBSERV NCIA AO VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE, CORRIGIDO PELA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR AO DEPÓSITO NOS AUTOS QUE DEVE SER SUBTRAÍDO DO MONTANTE DEVIDO PELO RÉU. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR, Apelação n. 0002769-73.2020.8.16.0061, 13ª Câmara Cível, Rel. Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, julgado em 14.04.2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA.
DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça,
a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.
V. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA C MARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Apelação Cível 021100024500, 3ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Jorge Henrique Valle Dos Santos, julgado em 01/02/2022)

Ressalto que a privação do uso de determinada importância, reduzida dos proventos de aposentadoria/pensão, recebidos mensalmente para o sustento do recorrido, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, uma vez que o desfalque no montante do benefício previdenciário, limita suas condições de sobrevivência, o que não configura mero aborrecimento.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor deve ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que entendo razoável e proporcional ao caso em comento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter irretocável a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9099/95 .

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)